Tribunal: TJDFT
Processo: 0732967-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. O trancamento de inquérito policial pela via estreita do habeas corpus representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrada, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal, quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado da autoridade competente que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas na presente impetração. A análise das alegações relativas à ausência de justa causa, nos moldes em que descritos pela defesa, demanda cognição exauriente da matéria, tratando-se de questão relativa ao próprio mérito de eventual e futura ação penal, o que inviabiliza a sua análise na via estreita do habeas corpus.